Tribunal: TJDFT
Processo: 0726935-26.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE CONSIGNAÇÃO. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. AFRONTA À SUBSISTÊNCIA E VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NO VETOR DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, sendo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria.
2. A Lei no 10.820/2003 e o Decreto no 8.690/2016 tratam da consignação em folha de pagamento para os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e para os servidores públicos federais, respectivamente, bem como o Decreto Distrital no 28.195/2007, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos seus servidores e militares.
3. Os empréstimos de refinanciamento e cartão de crédito com margem consignável não seguem a legislação referida, prevalecendo a livre disposição das partes contratantes. Precedentes.
4. Após o cancelamento da Súmula 603 do STJ, o limite de 30% (trinta por cento) somente é aplicado quando há a apropriação integral dos depósitos feitos a título de salários ou rendimentos em conta bancária, ou de sua quase totalidade, a fim de primar pela salvaguarda dos direitos da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, resguardando a subsistência do devedor.
5. No presente caso, ocorre a realização do desconto mensal na remuneração da consumidora para constituição de reserva de margem consignável – RMC, encontrando-se ela ciente da informação no sentido de que o pagamento do valor mínimo seria debitado na fatura do cartão de crédito e, à vista do princípio da força vinculante dos contratos, permite-se concluir inexistirem razões para a intervenção judicial a fim de proceder a qualquer tipo de revisão e muito menos nulidade da avença.
6. Recurso conhecido e desprovido.